Tribunal: TCU
Processo: 042.502/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de pensões militares concedidas pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de pensão de interesse das sras. Elidia Rodrigues Lopes, Eloiza Elena de Sousa, Maria Aparecida Passarella Carlos Arantes, Maria Imaculada de Lima, Maria das Merces Sena Lima, Mariana Ribeiro de Souza, Mirza Beatriz Viana de Carvalho, Rosalina Frizeiro de Castro, Sandra Elisa Rodrigues Guimaraes e Symara Eliane Rodrigues Guimaraes Oliveira, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, ressalvada a providência indicada no item 9.3.4, abaixo; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Elidia Rodrigues Lopes, Eloiza Elena de Sousa, Maria Aparecida Passarella Carlos Arantes, Maria Imaculada de Lima, Maria das Merces Sena Lima, Mariana Ribeiro de Souza, Mirza Beatriz Viana de Carvalho, Rosalina Frizeiro de Castro, Sandra Elisa Rodrigues Guimaraes e Symara Eliane Rodrigues Guimaraes Oliveira, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.3.4. adote - se necessário, em articulação com a Advocacia-Geral da União - as medidas cabíveis com vistas à restituição, pela sra. Maria Imaculada de Lima, dos valores que lhe foram indevidamente pagos em face da pensão civil instituída por seu genitor; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público Federal, para conhecimento e adoção das medidas que entender pertinentes em relação à sra. Maria Imaculada de Lima.